Tribunal: TJPA
Processo: 0822322-43.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822322-43.2025.8.14.0000

PACIENTE: ISAIAS COSTA MORAES

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MPU PELA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA AUTOMÁTICA. CAUTELARES ALTERNATIVAS INIDÔNEAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Isaías Costa Moraes, preso preventivamente nos autos do APF nº 0819309-94.2025.8.14.0401 e respectiva medida protetiva nº 0817173-27.2025.8.14.0401, pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006). A defesa alega fato superveniente — pedido extrajudicial da vítima para revogação das MPU —, condições pessoais favoráveis e ausência de fundamentação idônea para manutenção da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema, diante do contexto de violência doméstica e do reiterado descumprimento das MPU; (ii) analisar se a manifestação extrajudicial da vítima pelo afastamento das medidas protetivas é suficiente para afastar os fundamentos da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, pode ser decretada com base na garantia da ordem pública, desde que fundamentada em elementos concretos e contemporâneos.

4.

O Juízo de origem justificou a prisão com base no reiterado descumprimento das medidas protetivas, nas ameaças verbais à vítima e no dano causado ao veículo de seu atual companheiro, evidenciando risco concreto à integridade da ofendida e ineficácia das cautelares alternativas.

5.

A reiteração das condutas e o histórico de violência doméstica são indicativos suficientes do periculum libertatis, autorizando a segregação provisória nos termos do art. 313, III, do CPP.

6.

A manifestação extrajudicial da vítima não implica, por si, revogação automática das MPU nem descaracteriza o risco concreto à ordem pública, inexistindo decisão judicial que revele cessação do perigo ou superação dos fundamentos da prisão.

7.

As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrada a insuficiência das cautelares do art. 319 do CPP, conforme jurisprudência pacificada.

8.

Não há nulidade por ausência de reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, uma vez que decisões recentes (02/10/2025 e 10/10/2025) reexaminaram a legalidade da custódia, afastando qualquer constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é medida legítima quando fundada em elementos concretos de risco à ordem pública, especialmente no contexto de violência doméstica e reiteração no descumprimento de medidas protetivas de urgência.

2.

A manifestação extrajudicial da vítima pelo afastamento das medidas protetivas não implica, por si só, a cessação dos fundamentos legais da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do CPP.

3.

A presença de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade e a inadequação das cautelares diversas.

4.

A ausência de reavaliação formal da prisão preventiva no prazo de 90 dias não configura nulidade quando houver decisões recentes que confirmem a legalidade da custódia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, III, 315, 316, par. único, 319 e 647 a 667; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023;
STJ, AgRg no HC 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, RHC 197.211/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024.
TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de ISAÍAS COSTA MORAES, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, no bojo do APF nº 0819309-94.2025.8.14.0401 e correlata medida protetiva nº 0817173-27.2025.8.14.0401.

Narra a inicial que o paciente foi preso em flagrante em 01/10/2025 pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, Lei 11.340/2006), tendo o flagrante sido homologado e convertido em prisão preventiva na audiência de 02/10/2025, para “garantir a execução das MPU” deferidas em favor de Alana Ketelen Cunha Xavier.

A defesa sustenta no presente
writ
fato superveniente, que em 09/10/2025 a ofendida teria comparecido ao PARÁPAZ para requerer a revogação das medidas protetivas, com relatório técnico atestando voluntariedade e segurança, o que, segundo a impetração, esvaziaria o fundamento do art. 313, III, do CPPB; invoca condições pessoais favoráveis e a suficiência de cautelares do art. 319 do CPPB. Pede liminar e, no mérito, a revogação da custódia (ID 30848114).

A liminar foi indeferida (ID 30854306).

Seguindo o fluxo processual, a autoridade apontada coatora prestou informações (ID 30957289).

E s 3ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu seu parecer (ID 31391832), manifestando pelo conhecimento e denegação da ordem, assinalando que a manifestação extrajudicial da vítima não implica revogação automática das MPU nem elide, por si, os fundamentos do art. 312 do CPP em quadro de descumprimento reiterado, risco concreto e necessidade de garantia da ordem pública (arts. 312 e 313, III, CPPB).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção – também chamada de
liberdade deambulatória
-, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O juízo de origem apresentou fundamentação idônea para converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (
ID

30850517)
, bem como na decisão que manteve a medida cautelar do mesmo, haja vista demonstrarem elementos concretos que justificam a restrição de sua liberdade, em consonância com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. No caso, o fundamento invocado — garantia da ordem pública — foi construído a partir de análise suficiente e compatível com os elementos dos autos, revelando-se adequado à manutenção da medida cautelar.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão, e sua manutenção, permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e primariedade — não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
CPPB, arts. 312 e 315
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

No caso em apreço, a manutenção da prisão do paciente está fundamentada na presença de indícios suficientes de autoria e no risco concreto à garantia da ordem pública, demonstrando a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade do delito imputado. Esses elementos evidenciam a imprescindibilidade da medida para prevenir a reiteração delitiva, conforme bem exposto na decisão que decretou a prisão preventiva, acostada aos autos.

Nas decisões de 02/10/2025 (conversão do flagrante em preventiva e de 10/10/2025 (indeferimento do pedido de revogação), o juízo apontado como coator consignou, quanto ao
fumus comissi delicti
— prova da materialidade e indícios suficientes de autoria —, a homologação do APF nº 0819309-94.2025.8.14.0401, lastreada no boletim de ocorrência, nas declarações da vítima Alana Ketelen, nos depoimentos policiais e demais peças informativas, além do recebimento da denúncia pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), ameaça e dano qualificado.

No tocante ao periculum libertatis, destacou circunstâncias concretas como a reiteração do descumprimento das MPU, aproximação da residência da ofendida, ameaças verbais e dano ao veículo do atual companheiro, evidenciando a ineficácia das cautelares já impostas e a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como de assegurar a execução das medidas protetivas (CPP, art. 313, III), reputando inadequadas as medidas alternativas (CPP, arts. 282, §6º, e 319).

A jurisprudência pacífica admite o descumprimento de medidas protetivas como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame1 . Recurso em habeas corpus visando à revogação de prisão preventiva decretada em contexto de violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha. O paciente está preso preventivamente por descumprimento de medidas protetivas e prática de novos crimes de ameaça e lesão corporal contra a vítima. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando o descumprimento de medidas protetivas e a necessidade de proteção da vítima. III. Razões de decidir3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando não assume natureza de antecipação de pena e está fundamentada em elementos concretos.
4. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a proteção da vítima, diante da gravidade dos delitos e do descumprimento de medidas protetivas. 5. A vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica é presumida, legitimando a aplicação de medidas protetivas e, em caso de descumprimento, a decretação de prisão preventiva.
6. A revogação das medidas cautelares exige conhecimento fático da situação atual e a oitiva prévia da vítima, o que não é viável na presente via.IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso improvido.

(STJ - RHC: 197211 GO 2024/0146671-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024) (G.N.)

Dito isso, as decisões impugnadas individualizam os elementos do fato e justifica a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Reconhecido o
periculum libertatis
a partir do risco de reiteração delitiva e a visando a garantia da ordem pública mostram-se inadequadas e insuficientes as cautelares alternativas (
art. 282, I, II e §6º do CPPB
).

A defesa invoca fato superveniente consistente em pedido da vítima, no PARÁPAZ, para revogar as MPU. Tal elemento, embora relevante ao juízo de origem para eventual readequação protetiva, não produz automaticamente a cessação dos motivos da preventiva, pois não houve decisão judicial revogando as medidas, nem se esvaziou, por si, o vetor de garantia da ordem pública (CPPB, art. 312) diante do histórico de descumprimento e reiteração. Em sede de violência doméstica, a prisão preventiva é admissível “para garantir a execução das medidas protetivas de urgência” (CPPB, art. 313, III), e a reiteração do descumprimento traduz periculosidade concreta, autorizando a medida extrema quando inidôneas as cautelares alternativas (CPP, arts. 282, §6º, e 319).

Ressalvo que, ainda que o decisum de origem faça menção ao art. 313, I, a hipótese se amolda com maior precisão ao art. 313, III, diante do contexto de violência doméstica e da finalidade de garantir a eficácia das MPU — fundamento que permanece hígido independentemente da manifestação extrajudicial da ofendida, salvo superveniente deliberação judicial expressa acompanhada da demonstração de que cessou o risco (arts. 312 e 315, CPPB).

Por fim, não há nulidade por ausência de reavaliação nonagesimal (CPP, art. 316, par. único) a ensejar soltura automática pois as decisões recentes (02/10/2025 e 10/10/2025) reexaminam os fundamentos, e a jurisprudência afasta a liberação automática quando subsistentes os motivos da preventiva.

Portanto, ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do
art. 312 do CPPB
de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025